Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA EXECUTADA/AGRAVANTE. VALORES SUPOSTAMENTE DESTINADOS A PAGAMENTO DE FOLHA DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A penhora de valores bloqueados na conta corrente da pessoa jurídica executada encontra fundamento nos arts. 835, I, do CPC e constitui meio legítimo para garantir a execução.
2. Não socorre à sociedade empresária devedora, ora agravante, a genérica alegação de que efetivada indevida penhora sobre suas contas por ser impenhorável a verba mantida em sua conta corrente para pagamento de folha de salário de seus funcionários, uma vez que a garantia da impenhorabilidades dos salários se estende apenas a pessoa física, não abarcando, assim, a pessoa jurídica. 2.1. Não há qualquer irregularidade no bloqueio em conta corrente da executada, haja vista se tratar de indisponibilidade de ativos constantes na conta utilizada para movimentação financeira ordinária, a inviabilizar a alegação de ser verba salarial de seus funcionários.
3. Faltantes elementos de convicção evidenciadores de que o processamento da execução se faz por meio mais gravoso, especialmente porque sequer indicada a modalidade menos onerosa a ser observada, conforme permissão posta no art. 805, parágrafo único, do CPC, devem ser mantidos os atos expropriatórios já determinados.
4. Recurso conhecido e desprovido.